Tribunal: STF
Processo: RHC 250676
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Desobediência. Tipicidade. 3. O entendimento atual desta Corte é que o delito de desobediência pode se caracterizar quando o agente deixa de atender a ordem de parada do policiamento ostensivo, com o fito de evitar a prisão em flagrante. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.